Tribunal: TJBA
Processo: 8024856-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024856-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO MARTINS ARAUJO Advogado(s): SERGIO SANTOS SILVA JUNIOR, FERNANDO DE JESUS GOIS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO. OCORRÊNCIA DE ERRO SOBRE CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8024856-03.2025.8.05.0000, tendo como Agravante JOAO MARTINS ARAUJO e Agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator